Tribunal: TJSP
Processo: 2193603-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Agravo de instrumento – ação rescisória de compromisso de compra-e-venda cumulada com devolução de valores e indenizatória por danos morais e materiais - lote de terreno – liminar deferida em parte - probabilidade do direito e risco de dano – art. 300 do CPC. - suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e inibição do apontamento dos nomes dos autores em cadastros de inadimplentes –

Ementa:
Agravo de instrumento – ação rescisória de compromisso de compra-e-venda cumulada com devolução de valores e indenizatória por danos morais e materiais - lote de terreno – liminar deferida em parte - probabilidade do direito e risco de dano – art. 300 do CPC. - suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e inibição do apontamento dos nomes dos autores em cadastros de inadimplentes – decisão reformada – recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193603-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Américo Brasiliense, em que são
agravantes CARLOS ALEXANDRE TRALDI e CAROLAINE NATALIA
TRALDI, é agravado INCORPORADORA RESIDENCIAL ALIANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193603-09.2020.8.26.0000 -Voto no 9768 CG
2
Voto n. 9768– 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento n. 2193603-09.2020.8.26.0000
Origem: 2a Vara Cível do Foro de Américo Brasiliense
Agravante: Carlos Alexandre Traldi e Carolaine Natalia Traldi
Agravado: Incorporadora Residencial Aliança
Juiz de Direito: Ana Paula Comini Sinatura Asturiano
Agravo de instrumento ação rescisória de compromisso de
compra-e-venda cumulada com devolução de valores e
indenizatória por danos morais e materiais - lote de terreno
liminar deferida em parte - probabilidade do direito e
risco de dano
art. 300 do CPC. - suspensão da
exigibilidade das parcelas vincendas e inibição do
apontamento dos nomes dos autores em cadastros de
inadimplentes decisão reformada recurso parcialmente
provido.
Vistos.
Insurreição
apresentada
por
Carlos
Alexandre Traldi e Carolaine Natalia Traldi em recurso de
agravo de instrumento extraído de autos de ação rescisória
de compromisso de compra-e-venda cumulada com devolução
de valores e indenizatória por danos morais e materiais que
movem em face da Incorporadora Residencial Aliança;
insurgem-se

contra o parcial deferimento da tutela antecipada, precisamente

no
ponto
em
que
trouxe
condicionada a proibição da negativação de seus nomes à
comprovação mensal do pagamento das parcelas vencidas e
vincendas - autorizado o depósito judicial; sustentam, por
preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de
Processo Civil, fazer jus ao deferimento integral da tutela, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193603-09.2020.8.26.0000 -Voto no 9768 CG
3
seja, suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e
vincendas do contrato, bem assim ao não apontamento de
seus
nomes
em
cadastros
de
inadimplentes;
pedem
concessão de efeito ativo, e a final o provimento do recurso.
Inconformismo
tempestivo,
sem
preparo
mercê da condição de beneficiários de justiça gratuita (fl.78
autos
principais)
e
processado
no
efeito
devolutivo
(fls.179/181), anotada a oferta de contraminuta (fls. 186/207).
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de ação rescisória de compromisso
particular de compra-e-venda de lote de terreno cumulada
com devolução de valores e indenizatória por danos morais e
materiais; deferida a liminar, e de ofício retificou o d.
magistrado “a quo” a postura via a edição do r. “decisum”
combatido, “verbis”: “A autora ingressou
com a presente
demanda,
requerendo
a concessão
de tutela de urgência para
a suspensão
do pagamento
das parcelas do compromisso
de
compra e venda de imóvel, bem como para que a requerida
se
abstenha
de negativar
seu nome nos cadastros
de proteção
de crédito, o que foi deferido pelo juízo. Contudo, chegou ao
conhecimento
desta magistrada
a propositura
de diversas
ações idênticas
contra a empresa requerida,
tanto nesta
quanto na 1a Vara de Américo Brasiliense.
E em pesquisa
realizada
no sistema informatizado,
verificou-se
um total de
dezesseis
ações distribuídas
pelos advogados
subscritores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193603-09.2020.8.26.0000 -Voto no 9768 CG
4
isso entre o dia 23/06/2020
e a presente data, a saber:
1000675-25.2020.8.26.0040,

1000676-10.2020.8.26.0040,

1000677-92.2020.8.26.0040,

1000679-62.2020.8.26.0040,

1000693-46.2020.8.26.0040,

1000694-31.2020.8.26.0040,

1000695-16.2020.8.26.0040,

1000700-38.2020.8.26.0040,

1000745-42.2020.8.26.0040,

1000746-27.2020.8.26.0040,

1000747-12.2020.8.26.0040,

1000748-94.2020.8.26.0040,

1000785-24.2020.8.26.0040,

1000786-09.2020.8.26.0040,

1000789-61.2020.8.26.0040,

1000801-75.2020.8.26.0040.

Nesse
contexto,

necessária

se
faz
a
revisão
do
posicionamento
adotado anteriormente,
uma vez que os
requisitos
legais para a concessão
da tutela de urgência não
se encontram
mais presentes.
Ante o exposto, reconsidero
a
decisão de fl. 78 para que a concessão
da tutela de urgência
de proibição
de negativação
do nome da autora fique
condicionada
à comprovação
mensal do pagamento
das
parcelas contratuais
vencidas e vincendas,
estando desde já
autorizado
o depósito judicial em conta vinculada
ao presente
feito.”
Gize-se,
em
versando
o
inconformismo
insurgência contra o indeferimento da antecipação de tutela,
que, no estágio processual, cabível apenas a análise da
existência dos requisitos à sua concessão, pena de
supressão de instância.
A
irresignação,
“data
venia”,
comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193603-09.2020.8.26.0000 -Voto no 9768 CG
5
parcial abrigo; a concessão da tutela de urgência antecipada
demanda o preenchimento dos requisitos estampados no art.
300 do Código de Processo Civil, de modo que reclamada
quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do
processo. E no concernente de se verificar manifesta a relevância da fundamentação, própria à
demonstração da probabilidade do direito, eis que a visar os
agravantes a inibição da cobrança de prestações jungidas a
negócio cuja rescisão buscam alcançar, assim também a da
negativação de seus nomes por força de débitos relacionados
ao contrato; a rescisão do negócio - incontroversa ante a
admitida impossibilidade de pagamento - implicará retorno
das partes ao estado anterior, com devolução, ainda que
parcial, das parcelas desembolsadas, o que faz abusiva não
só a cobrança das prestações vincendas, mas ainda a
negativação dos nomes dos autores.
O
risco
de
dano,
substanciado
no
eventual comprometimento do nome dos requerentes em
órgãos de proteção ao crédito, resvala, inequivocamente,
direito personalíssimo, é dizer, o de se apresentarem na vida
de relação com identidade pessoal intacta; sem mácula.
Declara-se,
destarte,
revisto
o
r.
“decisum” combatido, a suspensão da exigibilidade das
parcelas vincendas do contrato, devendo a requerida abster-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193603-09.2020.8.26.0000 -Voto no 9768 CG
6
se de inscrever o nome dos autores em órgãos de proteção de
crédito, pena de multa diária no importe de R$ 200,00
(duzentos reais), limitada ao valor da avença.
Dá-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
parcial provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
RELATOR